Tribunal: STF
Processo: ARE 729024
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. A DECISÃO QUE DECLAROU A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS RESTOU INATACADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS E REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, que não foram conhecidos em virtude da intempestividade. Interposição de recurso de agravo regimental, por meio qual se pretende o exame do mérito da controvérsia. 



    II – É condição de êxito do agravo que suas razões se voltem contra a decisão impugnada, sob pena de não conhecimento. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.



    III – Pleito no sentido de concessão de habeas corpus de ofício, sob o argumento de nulidade da dosimetria da pena, que teria sido exacerbada com base em circunstâncias genéricas e abstratas, não suficientemente fundamentadas em provas robustas e concretas. Impossibilidade de deferir-se ordem de habeas corpus de ofício em sede de recurso extraordinário.



    IV – Evidencia-se o caráter protelatório do recurso. O recorrente objetiva postergar a entrega definitiva da prestação jurisdicional.



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento, determinando-se a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo independentemente da publicação do acórdão.